Tribunal: STF
Processo: HC 66221
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
"Habeas Corpus". Impetração originária perante o S.T.F., em substituição a recurso ordinário, não interposto, contra acórdão denegatório de outro "writ". Inadmissibilidade (art. 119, II, "c", da C.F.). Pedido não conhecido, sem concessão da ordem, de ofício, dadas as peculiaridades do caso.